Tribunal: STF
Processo: ARE 1564612
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 159):



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Preliminar. Crimes permanentes denotando situação de flagrante a autorizar a pronta ação da Polícia independentemente de mandado. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Inexistência de nulidade. Rejeição. Mérito. Questionamento voltado tão somente à dosimetria. Pena-base acima do piso em face de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência. Confissão espontânea. Regime prisional fechado diante da pena de reclusão e retiro intermediário no que à de detenção. Rejeitada a preliminar, recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de violação domiciliar supostamente ilegal, questionando, ainda, a autorização que teria sido dada para o ingresso na residência. 



    Nesse sentido, assenta que “o documento que concedia a autorização supostamente dada pela ré para ingresso em sua residência possuía divergências na assinatura, sem ainda que houvesse qualquer advertência acerca do direito de não autoincriminação”(eDOC 166, p. 2/3). 



    Pontua, outrossim, que “a simples autorização do acusado detido por policiais não torna lícito o seu ingresso na residência. Suposta autorização esta que, em juízo Greiciele afirmou não reconhecer ali a sua assinatura e que confronto da assinatura aposta nos demais documentos e no documento de identidade de Greiciele permite a verificação da visível diferença de letras, como as letras G, M e O” (eDOC 166, p. 11). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 181). 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria posta nestes autos (Tema 1.208), em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368160 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-04-2022) 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente